Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-24.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011856-24.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANDSON DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 067.898.241-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO ESTEVAM - CPF: 048.608.681-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO ESTEVAM - CPF: 048.608.681-02 (APELANTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS ONORIO CANDIDO ARAUJO - CPF: 061.012.381-56 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MAYLON ONORIO CANDIDO ARAUJO - CPF: 061.002.781-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAGNER FIGUEIREDO BATISTA DA SILVA - CPF: 018.330.521-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO - CPF: 019.977.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA
DA MATERIALIDADE
PELA AFRONTA AO

DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
– REJEIÇÃO

– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS POR PARTE DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA –
2)

MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM REQUERIMENTOS SUBSIDIÁRIOS DE READEQUAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E DE MULTA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA –
PROCEDÊNCIA
–
ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
3)
PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS -
APELO PROVIDO.

1 - Considerando a sequência dos fatos; das investigações prévias acerca das denúncias anônimas que apontavam três imóveis que estariam recebendo entorpecentes de organização criminosa e dos elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas;

2 - Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria do delito de tráfico em relação aos apelantes, não há que se falar em manutenção do decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

3 - P
roclamada a absolvição nesta instância
ad quem
, restam prejudicados os pedidos subsidiários de readequação das penas privativas de liberdade e de multa.

- Preliminar rejeitada. Apelo provido.

APELANTE(S) MATHEUS ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO

MAYLON ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Os réus
MATHEUS ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
e
MAYLON ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
,
irresignados com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da ação penal n.o
1011856-24.2022.8.11.0055
, na qual a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente e os ora apelantes
condenados
às penas individualizadas, respectivamente, de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e de
5

(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, recorrem a esse eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença, o corréu
Antônio Augusto Estevam
restou
absolvido
da imputação do crime tipificado no
art. 33, § 1.o, inciso III da Lei n.o 11.343/2006
, na forma do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais comuns de ID 157994194,
MATHEUS ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
e
MAYLON ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
, após
prequestionarem
o
art. 5.o, inciso LV da Constituição Federal; art. 342 do Código Penal; art. 155 e 386, II e VII do Código de Processo Penal; art. 33 da Lei n.o 11.343/06

como também os princípios
in dubio pro reo
ou
favor rei
e individualização da pena, levantam
preliminar de nulidade das provas da materialidade delitiva pela violação de domicílio
, mormente quando fora originada de
denúncia anônima
. Em matéria de
mérito
propriamente dita, vindicam a
absolvição
pela carência de elementos probatórios quanto à autoria delitiva e,
subsidiariamente
, a
readequação das penas privativas de liberdade
(que além de não respeitarem o princípio da individualização, mostraram-se exacerbadas e sem ponderar os elementos constantes dos autos quanto às circunstâncias judiciais da conduta e da personalidade dos agentes). Por fim, ainda postulam a
revisão das penas de multa
, por se apresentarem incompatíveis com as condições financeiras de cada um.

As contrarrazões ministeriais aportaram no ID 160301161, pugnando-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, a fim de manter
in totum
a r. sentença, nos moldes em que fora proferida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 161477181, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
des
provimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais
.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DAS PROVAS
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como matéria preliminar, a i. Defesa sustenta a
nulidade das provas da materialidade delitiva pela

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
,

considerando que houve abuso de autoridade (inexistiu autorização judicial ou mesmo permissão dos moradores) e não foram evidenciados elementos concretos e objetivos que justificassem tal proceder (não se demonstrou a efetiva existência de investigação preliminar; ao revés, partiu-se exclusivamente de denúncia anônima).

Argumentam, os apelantes, em síntese que
“...narra a sentença (ID 152609849) que os vizinhos ‘franquearam a entrada e posteriormente negaram em Juízo’, ou seja, presumiu uma conduta que inexistiu”
(sic – ID 157994194), de modo que
“...Não existe prova alguma de que a entrada foi autorizada, nem mera declaração de autorização juntada aos autos, ou seja, NÃO EXISTEM PROVAS QUE FUNDAMENTEM AUTORIZAÇÃO SUSTENTADAS PELOS AGENTES o que deixa profundo questionamento quanto a veracidade da informação, haja vista a dissonância dos depoimentos...”
(sic – ID 157994194).

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.o, § 3.o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar, inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante constou dos autos, a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar recebeu denúncia de que na cidade de Tangará da Serra-MT havia chegado mais de 50kg de drogas, entre maconha e pasta-base de cocaína, cujas substâncias pertenceriam à pessoa de
Karol
, vulgo
“
Katreia”
, tida como uma das líderes da organização criminosa “Comando Vermelho”, momento em que foram indicadas as residências em que os entorpecentes estavam sendo mantidos em depósito.

Conforme declarou em juízo o
policial militar Mayko Aparecido de Souza Almeida
(ID 152609837), lotado na Agência Regional de Inteligência, as informações chegaram na data anterior à prisão e foi feito todo um levantamento dessas residências para o posterior repasse à Força Tática, o que veio a ser ratificado pelos também
policiais militares Fagner Figueiredo Batista da Silva
e
Carlos Alexandre Santos Ribeiro
, ao externarem que após o emprego de diligências e as buscas nas residências indicadas, lograram êxito em localizar elevadas quantidades de substâncias entorpecentes em dois, dos três imóveis indicados (ID 152609837).

Ou seja, como bem ressaltado pela MM. Juíza
a quo
, houve, em verdade, uma progressiva coleta de elementos para que se concluísse pela ocorrência de crime permanente nos imóveis apontados, um deles inclusive frustrado na apreensão das drogas (do corréu não localizado), justamente porque, ao que tudo indica, fora o local abandonado assim que iniciada a circulação ostensiva das viaturas pelo bairro, tanto que a terceira casa já fora encontrada toda aberta, mas ainda com a droga em seu interior.

Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para as buscas domiciliares do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão de significativa quantidade de substâncias proscritas na residência dos apelantes (1.733,8kg de maconha e 455g de cocaína).

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que os apelantes residiam.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais nos imóveis envolvidos (incluindo aí o dos ora recorrentes), com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado conjuntamente por
MATHEUS ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
e
MAYLON ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da preambular acusatória que
MATHEUS ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
e
MAYLON ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
foram denunciados juntamente com

Jandson do Prado Oliveira,
Vulgo “Hulk”
(processo desmembrado em relação a ele, por se encontrar em
local incerto e não sabido
– ID 152609800) e
Antônio Augusto Estevam, Vulgo “Gustavo”
(
absolvido
no bojo da r. sentença – ID 152609849), ambos como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, em virtude do seguinte fato (na parte em que interessa exclusivamente aos ora apelantes – 1.o Fato):

Narra a denúncia que no dia 12 de julho de 2022, por volta das 20h00min, na Travessa 38-C, Quadra 22, Lote 04, Jardim Valência II, município de Tangará da Serra-MT,
MATHEUS ONORIO CANDIDO ARAÚJO
e
MAYLLON ONORIO CANDIDO ARAÚJO
, com consciência e vontade, mantinham em depósito
05 (cinco) porções
de substância análoga à
maconha
em plástico vermelho, somando um total de
1.733,8kg

e
10 (dez) porções
de substância análoga à
cocaína
, com massa bruta total de
455g
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, a equipe da força tática recebeu a informação de que aproximadamente 50 kg de drogas estavam sendo distribuídos por dois suspeitos, em uma residência no Bairro Jardim Barcelona, naquela cidade. Diante das informações, a equipe dirigiu-se até o local indicado, sendo que durante as buscas no interior da residência dos recorrentes,
logrou êxito em localizar os entorpecentes dentro de uma mochila, na varanda do imóvel, bem como aproximadamente seis aparelhos celulares dos apelantes e seus familiares
.

Circunstanciados os fatos e já ultrapassada a preliminar arguida, passa-se ao enfrentamento das teses recursais propriamente ditas.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.

MATHEUS ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
e
MAYLON ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO

vindicam a
absolvição
pela carência de elementos probatórios quanto à autoria delitiva.

Não obstante a
prova da materialidade do crime

de tráfico de entorpecentes
encontrar-se demonstrada pelo Relatório n.o 2022.12.9201 (ID 152605297); Auto de Prisão em Flagrante (ID 152609759 – pág. 4); Boletim de Ocorrência (ID 152609759 – págs. 8/10); Auto de Apreensão (ID 152609759 – págs. 32/34) e Laudo de Constatação (ID 152609759 – págs. 68/69),
a autoria realmente se mostra fragilizada.

Malgrado os esforços da acusação, carecem os autos de evidências probatórias aptas a darem azo à manutenção da tutela jurisdicional prolatada na instância singular e, por conseguinte, capazes de fundamentar a condenação dos apelantes, que inclusive
são irmãos gêmeos
.

Do Boletim de Ocorrência acostado no ID 89794628 constou que as informações repassadas pela ARI do 7.o Comando Regional
davam conta de que seriam o vulgo
Hulk

(identificado como sendo
Jandson do Prado Oliveira
e em relação a quem o feito foi desmembrado por se encontrar em local incerto e não sabido – ID 152609800) e
David
, quem estariam distribuindo os entorpecentes no Bairro Barcelona.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o
policial militar Fagner Figueiredo Batista da Silva
(ID 89794630 – págs. 1/2) declarou que a equipe de força tática, em jornada extraordinária, foi acionada pela ARI do 7.o Comando Regional, informando que na cidade de Tangará da Serra-MT, teria recebido mais de 50 quilos de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína,
de propriedade de
Karol
, vulgo
Katreia
, liderança de facção criminosa (Comando Vermelho). Nos moldes das informações repassadas,
quem estaria distribuindo o entorpecente seriam
Hulk
e
David
em uma residência no Bairro Barcelona
.

Em idêntico sentido foi o depoimento prestado pelo também
policial militar Carlos Alexandre Santos Ribeiro
durante o procedimento administrativo penal, conforme Termo de ID 89794631 – págs. 1/2).

Já na fase judicial (ID 152609837), o
policial militar Fagner Figueiredo Batista da Silva
informou que
recebida a informação do serviço de inteligência do comando sobre a
Katreia
, deslocaram para três residências (nos endereços que convergiam com as informações), ao que ratificou que a mochila com drogas foi encontrada na casa dos gêmeos (os ora apelantes), embora não soubesse precisar o local exato.
Está há quatro anos na polícia de Tangará da Serra e nunca tinha visto ou ouvido falar dos gêmeos,

embora a justificativa de um deles era de que “um amigo que deixou a mochila lá”, enquanto o outro teria dito não saber da mochila
.

Por sua vez, o

policial militar Carlos Alexandre Santos Ribeiro
, de igual modo sob o crivo do contraditório (ID 152609837), esclareceu que
a droga estava em uma mochila, no fundo da residência

dos irmãos, debaixo de um varal
. Foi do serviço de inteligência que veio a informação de que havia chegado uma quantidade de droga na cidade,
a qual era da Katreia
, que segundo eles é o “final da cidade” e nessa residência estaria sendo guardada uma parte (
apontando o endereço e não o nome dos dois irmãos, ora Recorrentes
). Por fim, registrou que está na polícia de Tangará da Serra desde 2011 e
não se recorda de ter abordado os gêmeos em outra oportunidade.

O também
policial militar Mayko Aparecido de Souza Almeida
(ID 152609837), lotado na Agência Regional de Inteligência, disse em juízo que chegaram informações naquela unidade de que na data anterior à prisão dos réus teria chegado uma carga de aproximadamente 50 Kg de entorpecentes pertencentes ao Comando Vermelho e na data do fato,
um rapaz por nome
Hulk
e outro conhecido por
David
, estariam em uma residência no Bairro Barcelona fazendo a distribuição dessas drogas
.
Atestou não

conhecer os irmãos e nem saber quem são, mas, a princípio, a informação apontava a residência deles como o local onde estaria sendo feita essa distribuição da droga (sem saber precisar se com a anuência deles ou não).

Foi indicada apenas as residências, sem fazer menção ao nome dos irmãos.

Interrogado pela autoridade policial (ID 89794633 – págs. 1/3),
MAYLON ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
, após negar as acusações,

relatou que na data do fato chegou em casa por volta das 18h00min, tendo sentado na área para fumar um cigarro.
No local também estavam sua mãe, esposa, Andressa e Rose. Seu irmão Matheus (coapelante) estava dentro de casa.
Cerca de meia hora depois os policiais chegaram dando ordem para colocarem as mãos na cabeça, tendo posicionado seu irmão Matheus ao lado deles. Os policiais entraram na residência e voltaram com a droga.
Afirmou que o entorpecente não é seu nem de seu irmão, não sabendo dizer de quem é, nem como a substância apareceu na área da sua casa. Disse não conhecer o tal do “Hulk” e nem informar quem era.
Não faz parte de nenhuma facção criminosa, além de ter sido apreendido um total de seis aparelhos celulares em sua residência, entretanto, um deles não lhe pertence ou mesmo é de alguém da sua família.

Perante a autoridade judicial
(ID 152609837),
MAYLON ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
ratificou que ficou o dia todo fora e voltou do trabalho no final da tarde. Mal se sentou e a polícia já chegou perguntando pelas pessoas de
Hullk
e
David
, bem como pela droga. Não conhecia essas pessoas e não tinha ciência sobre as drogas apreendidas. Por usar habitualmente um tom de voz alto, um dos policiais não gostou e lhe desferiu um tapa no rosto, chamando sua mãe (que também se fazia presente no local) de “vagabunda”, bem como

ameaçando de levá-la presa. Foi quando, juntamente com seu irmão, falaram que iriam no lugar da genitora de ambos. Após serem questionados sobre a droga, a todo momento responderam não terem qualquer conhecimento sobre ela.

Ressaltou que a casa só é murada nas laterais e nos fundos (obras realizadas pelos vizinhos e que acabou sendo aproveitada para o imóvel deles), sendo que na frente fizeram um cercadinho de balaústre, por não terem muita condição financeira, de modo que qualquer um poderia ter entrado no terreno e largado a mochila nos fundos, ressaltando que após as buscas realizadas efetivamente no interior da casa, nada foi encontrado. Nunca ouviu falar de Katreia e nunca teve envolvimento com tráfico de drogas.

Ainda na fase policial (ID 89794636),
MATHEUS ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
, de igual modo,
negou as acusações que lhes são feitas, declarando que na data do fato chegou em casa no final da tarde e estava dentro da residência quando apareceram os policiais militares e o mandaram para fora do imóvel, deixando-o na área junto com os demais membros da sua família. Eles perguntavam sobre um tal de
Hulk
, porém não o conhece e não sabe informar quem seja. Os policiais entraram dentro da casa e voltaram com a droga, entretanto, ressaltou que a substância não lhe pertencia, não sabendo informar de quem seja ou mesmo como apareceu em sua casa. Não faz parte de nenhuma facção criminosa. Tal como seu irmão
MAYLON
,

ressaltou que foram apreendidos seis aparelhos celulares em sua residência, contudo, um deles não lhe pertence ou mesmo é de alguém da sua família.

Em juízo (ID 152609837),
MATHEUS ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
declarou que estava viajando a serviço (havia ido entregar bebidas em Campo Novo-MT porque trabalhava na empresa Refrigerantes Marajá) e quando chegou ficou esperando sua mãe que vinha com compras, ajudando-a a guardá-las. Quando começou a escurecer, seu irmão chegou do trabalho e, logo depois apareceu a polícia procurando por
Hulk
e
David
, bem como por drogas. Mesmo respondendo que não conhecia essas pessoas, os policiais foram até o fundo da sua casa e voltaram com essa droga. No decorrer das buscas, bateram em seu irmão e xingaram sua mãe (inclusive ameaçaram de levá-la presa, oportunidade em que se apresentou, juntamente com seu irmão, para serem levados no lugar dela). Em nenhum momento falou que soubesse a origem da mochila e, também, não viu seu irmão falar nada nesse sentido.

Alguns pontos geram sérias dúvidas sobre a prática delituosa por parte dos apelantes:
1)
o nome de quaisquer deles não apareceram nas denúncias recebidas pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar;
2)
apesar de ter sido apontado o endereço da residência dos recorrentes, no local não moravam exclusivamente
MAYLON
e
MATHEUS
, mas também outros membros da família de ambos, tanto que a apreensão de todos os celulares das pessoas que lá estavam resultou no total de 06 (seis) aparelhos;
3)
embora um dos policiais tenha apontado que um dos gêmeos teria dito que “um amigo que deixara a droga no local”, também esclareceu que o outro disse “não saber da mochila com a droga”, sem especificar, quem seria quem, inviabilizando uma condenação “a granel” e
4)
todos os 06 (seis) celulares que estavam na posse dos recorrentes e de seus familiares foram restituídos porque
“não restou comprovado se tratarem de bens utilizados para o crime ou provenientes dele”
,
ex vi
do r.
decisum
de ID 152609860.

Destarte, o brocardo
“in dubio pro reo”
impede no caso concreto a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes em relação aos apelantes, mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta única e exclusivamente a apreensão de parte da droga na varanda dos fundos da

residência deles, onde moravam e também se faziam presentes outras pessoas, de modo que para uma condenação imperativo se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

In casu
, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se ao cotejo da integralidade das provas colhidas, porquanto não restou evidenciado que as substâncias apreendidas no dia da ocorrência policial, de fato, pertenciam a

MATHEUS ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
e
MAYLON ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO.

Logo, na espécie sob aferição não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do alegado tráfico por parte dos apelantes, de sorte que
a reforma da sentença condenatória é medida de rigor
.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. FRAGILIDADE. PROVA EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI CONFIRMADA EM JUÍZO.
MEROS INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. (...) -
Não se pode condenar ninguém como traficante com base em meras suposições.
A gravidade do crime exige prova cabal e perfeita, de modo que, inexistindo esta nos autos, impõe-se a absolvição. -
A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui certeza por si só.
(...).”
(TJMG – AP 10209130001818001, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 13/05/2015, 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2015). (destaquei).

II – DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS.

Por fim, proclamada a absolvição de ambos os recorrentes nesta instância
ad quem
, registra-se a
prejudicialidade
dos pedidos subsidiários de
redução das penas privativas de liberdade
e de
multa
, ressaltando-se, quanto ao
prequestionamento
, que além de
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016),
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e/ou infirmada, de modo que se encontram integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionadas.

III – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
e, no mérito,

conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado conjuntamente por
MATHEUS ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
e
MAYLON ONÓRIO CÂNDIDO ARAÚJO
,
para o fim de absolvê-los da imputação do crime de tráfico de entorpecentes constante dos autos da ação penal n.o
1011856-24.2022.8.11.0055
[que tramitou perante a .a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT], com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando
PREJUDICADOS
os pedidos recursais subsidiários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023